Tribunal: STF
Processo: Rcl 46913
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56 E ACÓRDÃO NO RE 641.320. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por José Augusto Simões Neto contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberaba/MG nos autos do Processo nº 4400243-67.2021.8.13.0701, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56. 
    Consta dos autos que o reclamante foi condenação à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    A Defesa do reclamante, iniciado o cumprimento da pena, peticionou, nos autos do processo de execução, alegando o excesso de execução pela inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto.
    Aduz que a magistrada a quo sequer procedeu estudo sobre o local em que o Reclamante cumpre sua pena para verificar se o mesmo está cumprindo sua reprimenda em local adequado, conforme estabelecido no RE 641.320.
    Sustenta violada à Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para assegurar ao reclamante o regime aberto ou a prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (…)”
    (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 01.8.2016)
    Eis o teor, no ponto de interesse, do ato reclamado:
    “No mais, a Defesa requereu a prisão domiciliar condicionada à monitoração eletrônica ou, na impossibilidade, a progressão de regime pela aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF (sequencial 6.1). 
    Da prisão domiciliar. 
    Da análise dos autos, verifica-se que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade total de 05 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, estando atualmente em regime semiaberto. 
    Importante consignar que a Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 recomenda a concessão de prisão domiciliar a todos os presos condenados em regime aberto e semiaberto. 
    No mesmo sentido tem-se a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que, também, recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal que considerem a possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos sentenciados em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto. 
    Da análise acurada dos dispositivos legais referenciados, conclui-se que não há imposição de entendimento ou ordem expressa, mas sim recomendações. 
    Na espécie, não vislumbro possibilidade e/ou necessidade de conceder prisão domiciliar ao sentenciado, pois o fato do regime de cumprimento de pena ser o semiaberto, não é suficiente para a concessão da benesse. 
    (…)
    Além disso, não foi comprovado que a condição geral de saúde do reeducando o torna vulnerável e o posiciona no grupo de risco para o COVID-19, uma vez que não foi acostado qualquer documento nesse sentido. 
    De se ressaltar que o delito pelo qual restou condenado o reeducando é considerado grave. 
    Desta forma, não há que se falar em prisão domiciliar, em total e estrita observância ao disposto na Portaria nº 19/PR-TJMG/2020 e na Recomendação nº 62 do CNJ, motivo pelo qual indefiro o pedido formulado no sequencial 6.1. 
    Da progressão de regime. 
    O atestado de penas informa que o reeducando atingirá estágio para a progressão ao regime aberto na data de 04.03.2023. 
    O sentenciado não atingiu o requisito objetivo previsto pela Certidão n° 5168931/2021, com base na Portaria 001 de 2018, para aplicação da Súmula Vinculante n°56 do STF, motivo pelo qual indefiro a concessão do 'semiaberto harmonizado'.”
    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, entendo que o ato apontado como reclamado em nenhum momento analisou o deferimento do pedido de concessão do regime aberto e/ou de prisão domiciliar considerando a alegação do reclamante de que estaria em estabelecimento penitenciário incompatível com o regime semiaberto. Assim, não há identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de controle.
    Enfatizo, nesse contexto, que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Desse modo, o fato de a magistrada a quo sequer haver procedido à avaliação sobre o local em que o Reclamante cumpre sua pena para verificar se o mesmo está cumprindo sua reprimenda em local adequado, evidencia a ausência de aderência estrita, pois, como já dito, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado nesta sede processual (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021)
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora